Tribunal: TJDFT
Processo: 0737440-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Vistos. Trata-se de agravo interno no agravo de instrumento, interposto por CAIXA BENEFICENTE DOS BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL (agravante/executado), contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n.° 0713008-83.2018.8.07.0007, movido por GERALDO ANDRIOLA PEREIRA (agravado/exequente), que entendeu que o depósito realizado a título de garantia do Juízo não se consubstancia em pagamento do débito e, por isso, determinou a incidência dos consectários a que alude o art. 523, §1o, do CPC. Liminar do agravo de instrumento indeferida ID 20187423. Embargos de declaração não acolhidos (ID 20915799). Agravo interno interposto pelo agravante (ID 21622673). Despacho que intimou a parte agravante para manifestar se ainda há interesse no prosseguimento do feito, tendo em vista o reconhecimento de excesso de execução pelo magistrado de primeiro grau (ID 22587043). Manifestação pelo não interesse no prosseguimento do feito em razão da perda superveniente do objeto (ID 22903130). É o relato do necessário. DECIDO. Com efeito, nos termos do artigo 1.018, § 1o, do Código de Processo Civil (CPC/15), a reforma, pelo Juízo agravado, da decisão que ensejou a interposição do recurso, prejudica o exame do agravo de instrumento. Portanto, verifica-se a perda superveniente de objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista por esta instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil (CPC/2015), JULGO PREJUDICADOS tanto o recurso de agravo de instrumento quanto o presente agravo interno, em razão da superveniente perda de seus objetos. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora